Tribunal: TJDFT
Processo: 0721653-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721653-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID GOMES DE MIRANDA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por ocorrência de preclusão, já que a decisão que determinou a penhora em folha foi proferida em junho de 2020. Brasília, DF, 6 de julho de 2021 16:50:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador